Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-56.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-56.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA, RICARDO MONTE DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, VALLERIA SOUSA BASTOS, ALANE FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: ANNA CAROLINA SILVA KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
ANA JULIA CARNEIRO MIRA DE SOUZA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO ANUNCIADO E NÃO FUNDAMENTADO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão de saneamento e organização do processo, aliada ao julgamento antecipado da lide não anunciado e não fundamentado, sem apreciação dos requerimentos probatórios formulados pela parte, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 357 do CPC estabelece a obrigatoriedade de prolação de decisão de saneamento e organização do processo, delimitando as questões de fato e de direito, especificando os meios de prova admitidos e definindo a distribuição do ônus probatório.

4 - A apelante requereu expressamente na contestação a produção de prova oral, pericial e documental, não tendo havido análise pelo juízo de origem da pertinência e necessidade das provas postuladas. 5 - O magistrado não anunciou o julgamento antecipado da lide, tampouco fundamentou os motivos pelos quais considerou desnecessárias as provas requeridas, em violação ao art. 355 do CPC.

6 - A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado não anunciado e não fundamentado violam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para decisão de saneamento e organização do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 357.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, STJ; TJ-BA - Apelação: 05767106420158050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020; TJ-BA - Apelação: 80007761320188050196, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024; TJ-PR 00102777520248160014 Londrina, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 11/10/2024; TJ-CE - Apelação Cível: 0053232-34.2021.8.06 .0167 Sobral, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 20/03/2024; TJ-DF 0717149-09.2022 .8.07.0007 1805341, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 73340172
, sendo parte Apelante
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA
e parte Apelada
ANNA CAROLINA SILVA KRUSCHEWSKY
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02